Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0706542-50.2025.8.07.0000 Impetrante: ÉRICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS MORAES Paciente: RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO, no qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é apontado como autoridade coatora. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 69086074). Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator